Tribunal: TJPA
Processo: 0003943-28.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003943-28.2014.8.14.0015

APELANTE: CAIXA SEGUROS S.A

APELADO: WANDERSON MATEUS RODRIGUES DA CRUZ, EDILEUSA RODRIGUES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA APÓLICE DESDE A CELEBRAÇÃO. SUM. 632 STJ. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 CC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003943-28.2014.8.14.0015.

AGRAVANTE: CAIXA SEGUROS S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 13686853.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA APÓLICE DESDE A CELEBRAÇÃO. SUM. 632 STJ. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 CC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CAIXA SEGUROS S.A.
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 13686853
, que negou provimento a apelação do réu/agravante.

Transcrevo o dispositivo da sentença a quo (Id. Num 10764624):

Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido contido na inicial e condeno o demandado ao pagamento da indenização do seguro aos autores no valor de R$ 37.878,79 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE, desde a data da solicitação do pagamento do prêmio, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada autor.

Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao causídico da parte autora que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85 do CPC.

Caso não haja o pagamento das custas processuais até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da decisão, expeça-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, devendo o valor estar devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos legais, para os devidos fins - art. 46, §4º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Após o trânsito em julgado, arquive os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Castanhal-PA, 14 de maio de 2020.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal

Em suas razões recursais (ID Num. 10764625) argui a apelante que a sentença merece reforma, pois não deu causa a suspensão da análise do sinistro, sendo a culpa da parte autora que não apresentou a documentação necessária para análise e conclusão do sinistro.

Afirma que, havendo manutenção da condenação, os juros moratórios devem começar a fluir da citação e a correção pelo INPC a partir da data da propositura da ação.

Aduz que os honorários advocatícios foram arbitrados em seu máximo, sem qualquer justificativa.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID Num. 10764625), a parte autora/apelada requer que seja negado provimento ao recurso e seja mantida a sentença
a quo
.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 13686853), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA APÓLICE DESDE A CELEBRAÇÃO. SUM. 632 STJ. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 CC. SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR OS ENCARGOS MORATÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado, o réu/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 14134858.

Sustenta que a culpa no atraso no pagamento do seguro deu-se em razão da parte autora não ter entregado a documentação necessária.

Requer a reforma da decisão, com o provimento da apelação a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões no ID Num 14176778.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da verificação da existência de interesse de agir dos apelados, em razão de não terem apresentado documentos em requerimento administrativo para concessão do seguro.

No que concerne à carência da ação por falta de interesse de agir, vale destacar algumas considerações em relação às condições da ação. Segundo os dizeres de Luiz Rodrigues Wambier (Curso Avançado de processo civil, 5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 127):

[...] ao lado de um direito absolutamente abstrato e incondicionado de ter acesso aos juízes e tribunais (o "direito constitucional de ação", "direito de acesso à jurisdição"), há o direito "processual" de ação (direito de receber sentença de mérito, ainda que desfavorável). Para que exista esse segundo direito, devem estar presentes determinados requisitos (as "condições da ação") - sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional (CPC
, art.
4º
, 6º, 267, VI, e 301, X).

Para admissibilidade da ação são indispensáveis três requisitos cumulativamente, que dizem respeito às condições da ação: interesse processual, legitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido
. O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a
necessidade
de exercer o direito de ação, instaurando o processo para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão.

Nesse sentido, o interesse de agir, ou interesse processual, está assentado na adequação/necessidade
e na utilidade do processo. Adequação é a relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional pretendido. A
necessidade
repousa na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado. Já a utilidade assenta no fato de que a movimentação do amparo judicial ser útil, trazendo algum resultado prático.

No caso em tela, a parte demandante/apelada se valeu da via processual adequada e a interposição desta ação se faz necessária. Com efeito,
a lei não exige que o beneficiário do seguro
de
vida
primeiramente recorra à via administrativa
, para só então pleitear junto ao Poder Judiciário o valor que entende devido.

Muito pelo contrário, a Constituição
de República em seu art.
5º
,
XXXV,
prevê o
princípio da inafastabilidade do controle judicial
, tornando despiciendo qualquer
pedido

administrativo
para que o caso possa ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Nesse sentido, colhe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nas demandas que envolvem discussão relativa à descontos supostamente indevidos e lançados sob proventos de aposentadoria, não há que se falar em prévia requisição administrativa perante instituição financeira como condição para o reconhecimento do interesse de agir, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

2. Recurso conhecido e provido. (TJ/PA 1ª Turma de Direito Privado – Apelação nº 0808859-85.2019.8.14.0051; Relatora: Desa Margui Gaspar Bittencourt; DJe 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DO ART. 330, III DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA
. UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 DO INSS, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO.
DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF/88.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em análise, mostra-se ilegal a exigência de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, com base em um ato administrativo regulamentar (Instrução Normativa nº 28 do INSS), infringindo assim, o princípio constitucional da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV da CF.)

2. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo de 1º grau. (TJPA - Apelação Cível nº 0800291-97.2019.8.14.0013; 2ª Turma de Direito Privado - Relatora: Eva do Amaral Coelho, DJe 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – APLICAÇÃO DO ART. 110 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – ERRO DE GRAFIA – LOCAL DE NASCIMENTO –
PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO INTERESSADO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência de interesse processual da apelante; bem assim da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para efeito de retificação de registro de nascimento.

2 – Como é sabido o interesse processual constitui condição para o exercício da ação e diz respeito à utilidade que o provimento jurisdicional almejado entregará ao requerente.

3 – A Lei n. 6.015/1973 que dispõe sobre registros públicos, com alteração introduzida pela Lei n. 13.484/2017, estabeleceu em seu art. 110, inciso I, a possibilidade retificação de registro independentemente de prévia autorização judicial, naquelas hipóteses que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção.

4 – Não obstante o dispositivo supracitado, entendo que o pleito de retificação de assento de registro civil pela via judicial prescinde de prévio requerimento administrativo, tratando-se de mera escolha da parte o procedimento a ser adotado, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5 – Desse modo, máxima vênia a posição adotada pelo juízo de origem, entendo que resta caracterizado o interesse processual da autora/apelante, sendo de rigor a anulação da sentença de origem e o regular andamento do feito.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos da fundamentação. (TJPA – Apelação Cível nº 0800694-95.2021.8.14.0110 – 2ª Turma de Direito Privado – Relatora: Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; DJe 06/12/2022).

Importante salientar, ainda, que o julgamento do Recurso Extraordinário 631.240-MG
e do
Recurso Extraordinário nº 839.314-MA
, pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou a
necessidade
de prévio
pedido
extrajudicial
nas hipóteses de ações previdenciária (ou acidentária) em face do INSS, e também nas cobranças de indenização do
seguro
obrigatório
DPVAT
,
não sendo o caso dos autos
, porquanto se trata de cobrança de indenização securitária oriunda de contrato de
seguro
de
vida
.

Por fim, quanto aos encargos moratórios, em se tratando de dano material (apólice do seguro) decorrente de relação contratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC), esta deve incidir a partir data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (Súmula 632, STJ).

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023